Tribunal: TJMT
Processo: 0000321-67.2015.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000321-67.2015.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 730.357.341-00 (RECORRENTE), KLAYTON SANTANA DA SILVA - CPF: 016.393.101-18 (RECORRENTE), JOAQUIM ROSA LEITE - CPF: 484.594.451-00 (VÍTIMA), SIDINEY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.922.281-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CÉLIO LUIS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE DIAS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON MENDES GOMES - CPF: 557.081.376-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PESCA PREDATÓRIA – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –
1. LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CP –
2.
DESPRONÚNCIA

– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
3.
DESQUALIFICAÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 2 TCCR/TJMT –
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Com espeque no art. 415, inc. IV, do Código de Processo Penal, para ocorrer a absolvição sumária sob o arrimo da legítima defesa, necessária a inequívoca demonstração de sua ocorrência, proporcionando ao Julgador um Juízo de certeza. Porém, existindo nos autos duas versões antagônicas, deixando dúvidas sobre os fatos que desencadearam o homicídio e a tentativa de homicídio, é mais prudente o envio dos autos ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, para deliberar quanto à existência, ou não, da excludente de
ilicitude
.

2.

Constatando-se que a pronúncia esta fundada na prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, diante das declarações da vítima sobrevivente e da testemunha de que houve a devida identificação policial e, mesmo assim, a embarcação pilotada pelo recorrente se evadiu, com a realização de diversos disparos de arma de fogo pelo corréu e realização de manobras visando afundar a embarcação da guarnição de polícia, mostra-se satisfatório o conjunto probatório, para que seja o feito submetido a julgamento pelo Corpo de Jurados, em respeito ao axioma
in Dubio pro Societate.

3.

Se nos autos há indícios suficientes de que os recorrentes agiram visando a impunidade de outro crime, vez que empreenderam fuga porque estariam em posse de material advindo de pesca predatória, inviável a desqualificação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Fábio Júnior dos Santos
e
Klayton Santana da Silva
,
contra a decisão anexada sob ID. 139620748, em que foram
pronunciados
como autores dos crimes de
Homicídio qualificado
para assegurar a
impunidade de outro crime, Tentativa de Homicídio qualificado
para assegurar a
impunidade de outro crime
e
Pesca predatória
(
art. 121, §2º, V, e art. 121, §2º, V c/c art. 14, II, todos do Código Penal e art. 34, parágrafo único, I, da Lei n. 9.605/98
).

Em suas
razões
recursais, busca o Recorrente
Fábio
a
despronúncia
alegando, em suma, que realizou o
disparo de arma de fogo para se defender
, vez que dadas as circunstâncias do fato, não tinha como saber que se tratava de uma abordagem policial; por sua vez, o Recorrente
Klayton
alega
ausência de indícios de autoria
, vez que não teria consciência de que o corréu realizaria o disparo de arma de fogo.
Subsidiariamente
, buscam a
desqualificação
do crime (ID. 139619263).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo

desprovimento
do recurso (ID. 139619270).

O Juízo
a quo

manteve a decisão
de pronúncia (ID. 139619271).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (Id. 104211979), conforme sumário que segue:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídios qualificados, nas formas consumada e tentada, e crime ambiental [art. 121, § 2º, inc. V; art. 121, § 2º, inc. V, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal e art. 34, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 9.605/98] – 1. Pretendida despronúncia de Klayton Santana da Silva [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate – 2. Absolvição sumária requerida por Fabio Junior dos Santos [art. 415 do CPP] - reconhecimento - inadmissibilidade, dada a não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa - 3. Almejada desqualificação para a modalidade simples, por ambos os recorrentes – inadmissibilidade – qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 6.1.2014, por volta das 22h30min, no Rio Araguaia, Cocalinho/MT, policiais militares flagraram
Célio Luis da Costa, Fernando Henrique Dias de Oliveira, Fábio Junior dos Santos e Klayton Santana da Silva,
em posse de várias mantas de peixe
Pirarucu
e uma ave silvestre denominada
Mutum,
acondicionados em uma caixa isopor, em uma das embarcações que ocupavam.

Restou apurado que a polícia militar recebeu denúncia anônima de que duas embarcações estariam realizando pesca predatória no Rio Araguaia, assim, a guarnição composta pelo SGT Sidney Pereira dos Santos, SD Celso Ricardo Castro Miranda e SD Aleandro Alves de Lima requisitaram a embarcação do pescador
Joaquim Rosa Leite
para adentrarem o rio e verificarem a veracidade da denúncia.

Realizando diligências no rio, os policiais visualizaram os barcos dos denunciados e deram ordem de parada, sendo em primeiro momento desobedecida, porém, logo após, a embarcação composta pelos denunciados Célio Luis e Fernando atendeu a determinação.

Abordados, foram localizados em posse destes pescados de espécies que deveriam ser preservadas, consistentes em mantas de
Pirarucu
e ave silvestre

denominada
Mutum,
além de apetrechos de pesca proibida, sendo eles presos em flagrante delito, ficando sob a custódia do policial militar SD Celso Ricardo Castro Miranda.

Os demais policiais iniciaram uma perseguição à embarcação ocupada pelos demais denunciados, os quais empreenderam fuga pelo Rio Araguaia e ao perceberem a aproximação, agindo com consciência de vontade e aderindo a conduta do outro com a intenção de matar, utilizando-se de arma de fogo, passaram a realizar vários disparos de arma de fogo contra a embarcação ocupada pela guarnição de polícia militar, acertando o tórax da vítima
Joaquim Rosa Leite,
sendo a causa eficiente de sua morte.

Os disparos também acertaram o antebraço e mão esquerda do policial Sidney Pereira dos Santos, apenas não se consumando o delito, pois o atirador errou na execução dos disparos.

Consta ainda que durante a perseguição, o denunciado
Klayton
, que pilotava a embarcação, realizava manobras com a finalidade de afundar a embarcação ocupada pelos policiais.

Em razão disso
Fernando Henrique Dias de Oliveira
e
Célio Luis da Costa
foram denunciados como incursos nas sanções dos art. 34,
caput,
e art. 29, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 9.605/98 e
Fábio Junior dos Santos
e
Klayton Santana dos Santos
foram denunciados como incursos nas sanções dos arts. 34,
caput,
e art. 29, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 9.605/98 e 121, § 2º, inc. V, e art. 121, §2º, inc. V, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Após regular trâmite processual,
Fábio Junior dos Santos
e
Klayton Santana dos Santos

foram pronunciados como autores dos crimes de
Homicídio qualificado
para assegurar a
impunidade de outro crime, Tentativa de Homicídio qualificado
para assegurar a
impunidade de outro crime
e
Pesca predatória
(
art. 121, §2º, V, e art. 121, §2º, V c/c art. 14, II, todos do Código Penal e art. 34, parágrafo único, I, da Lei n. 9.605/98
).

A decisão determinou o desmembramento do processo em relação aos corréus
Fernando Henrique Dias de Oliveira
e
Célio Luis da Costa
, tendo em vista que os crimes por eles praticados não tem vínculo com o crime doloso contra a vida.

Ainda a decisão de pronúncia declarou extinta a punibilidade de
Fábio Junior dos Santos
e
Klayton Santana dos Santos
quanto ao crime previsto no a
rt. 29, caput, da Lei 9.605/98.

Neste grau de jurisdição, os apelantes almejam a despronúncia (seja o primeiro amparado pela legítima defesa, seja o segundo por ausência de provas de autoria/participação), ou subsidiariamente a desqualificação do crime.

Extrai-se das Razões Recursais apresentadas que o Recorrente
Fábio Junior
alega a existência da excludente de ilicitude da legítima de defesa, ao
azu
que dada as circunstâncias em que se encontravam (em meio a escuridão e diante de tiros), não tinha como presumir que se tratava de uma abordagem policial e, assim diante do medo, realizou
um disparo de arma de fogo
visando, unicamente, a sua defesa, devendo ser absolvido, conforme determina o art. 415, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Pois bem, é forçoso rememorar que a legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, se configura quando o agente,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
e, por se tratar de excludente de antijuricidade, a sua ocorrência torna o fato ilícito, na forma do art. 23, inc. II, do Código Penal. Vejamos:

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

O Código de Processo Penal prevê essa possibilidade de absolvição em seu art. 415:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Porém, ocorre que em sede de Recurso em Sentido Estrito, para que ocorra a possibilidade de reconhecimento dessa excludente de ilicitude, ela deve ser
inequivocamente demonstrada
, proporcionando ao julgador um juízo de certeza quanto a sua ocorrência, conforme preceitua o inc. IV, do art. 415 do CPP.

No entanto, entendo que, ao menos nesta fase, não ficou demonstrado inequivocamente, que ele
não tinha ciência
de que a ocorrência se tratava de uma abordagem policial e que teria agido,
exclusivamente
, para se defender, pois há nos autos elementos probatórios capazes de amparar ambas as teses arguidas no feito, a da acusação e também da defesa.

Em juízo, a vítima
PM Sidney Pereira dos Santos
relatou que estava em sua residência quando recebeu uma denúncia anônima de pesca predatória, chamando o SGT Miranda e SD Aleandro para verificarem a situação. Assim saíram em busca de uma embarcação com motor potente, sendo que seu vizinho
Joaquinzinho
disse que sua embarcação com motor potente já estava na água.

Disse que ficaram esperando no Posto de Cocalinho/MT, quando ouviram o barulho de embarcação e resolveram realizar a abordagem, gritando
Polícia Militar, Policia Militar,
sendo que uma embarcação parou e a outra fugiu. Informou que a embarcação que parou era composta pelos pelas pessoas de
Fernando
e
Célio
, momento em que foi dada a voz de prisão, ficando eles sob a responsabilidade do SGT Miranda, e o restante da guarnição seguiu atrás da embarcação fugitiva.

Que no caminho viram que os réus começaram a dispensar material e quando chegaram perto da embarcação gritou
para que é a polícia.
Relatou que em determinado momento ligaram um cilibrim em direção à embarcação da guarnição e realizaram um disparo que acertou a mão do ora declarante.

Afirmou em juízo que revidou os disparos, descarregando a arma, porém parou de atirar por não mais aguentar, porque havia sido alvejado. Que gritou para
Joaquim
parar o barco, porém ele prosseguiu com a perseguição e, um tempo depois o barco começou a “
morrer”
e
Joaquim
disse que também havia sido baleado.

No mesmo sentido a testemunha
PM Aleandro Alves de Lima
ao relatar em juízo que estava de plantão no dia do fato e regularmente fardado, quando o SGT Miranda informou sobre a suspeita de pesca predatória, momento em que foram até o rio, encontrando a canoa de
Joaquinzinho.
Aduziu que escutaram o barulho de motor subindo o rio e começaram a fazer o acompanhamento, quando chegaram perto pediram para pararem as embarcações, sendo que uma parou e a outra empreendeu fuga. Que o SGT Miranda ficou com a canoa abordada e seguiu viagem com
Joaquinzinho
e
PM Sidney.
Durante a perseguição os recorrentes começaram a dispensar coisas no rio e quando chegaram perto eles jogaram luz na sua embarcação.

Informou que abaixou para recarregar a sua pistola, pois já tinha pensado que eles estariam armados e possivelmente atirariam, nesse momento
Joaquinzinho
foi atingido, bem como
PM Sidney
.

Vê-se ainda o depoimento da testemunha
PM Celso Ricardo Castro Miranda,
que de igual modo à vítima e a testemunha retro mencionada, confirma que ao realizarem a abordagem das embarcações, se identificaram como sendo policiais militares.

Não se nega que a versão do ora recorrente vem endossada pelos depoimentos do também recorrente
Klayton Santana da Silva
e de

Célio Luís da Costa e Fernando Henrique Dias Oliveira,
os quais alegaram em juízo que não reconheceram os ocupantes do barco como sendo policiais militares, vez que era tarde da noite e eles não estavam fardados. Que abordagem foi precedida de diversos disparos de arma de fogo, bem como não era possível entender os comandos por eles exarados.

Porém, vejo a existência de duas versões antagônicas, deixando dúvidas nos autos sobre o que realmente aconteceu naquele dia fatídico em que foi ceifada a vida da vítima
Joaquim Rosa Leite
e tentou-se contra a vida do
PM Sidney.

Portanto, não há como acolher o pleito defensivo para reconhecimento da legítima defesa, tendo em vista que, em se tratando de procedimento a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, tal competência, só pode ser afastada dos juízes naturais quando manifesta a motivação apta para tanto.

Aliás, para a procedência desse pedido defensivo, seria necessária prova robusta, extreme de dúvidas, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade da agente, diante do instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetam a capacidade de agir conforme o direito, o que não se verifica no caso em tela.

Até mesmo porque, há duas versões sustentadas nos autos – fuga de abordagem policial e legítima defesa - e ambas possuem algum amparo probatório, razão pela qual, ao menos neste Juízo de admissibilidade da acusação, entendo haver dúvida quanto à incidência da almejada excludente de ilicitude (art. 25 do CP), o que impede a absolvição sumária do réu.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste e. Tribunal:

Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de ânimus necandi, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

(N.U 1000774-86.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

De qualquer forma, à míngua de prova inequívoca acerca da legítima defesa,
a indigitada tese deve ser levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela qual mantenho a pronúncia em face de Fábio Júnior dos Santos

Noutro viés, postula a defesa pela despronúncia de
Klayton Santana da Silva,
por entender não existirem provas nos autos de indícios suficientes de autoria/participação, vez que não tinha consciência que Fábio realizaria disparo de arma de fogo contra a outra embarcação.

Vale lembrar que à exegese do art. 413 do Código de Processo Penal, para a prolação de pronúncia, que é mero juízo de admissibilidade, basta que o magistrado demonstre fundamentadamente a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Imposta dizer que não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausividade da acusação, sendo que a análise pormenorizada da conduta do recorrente fica sob responsabilidade do Colendo Tribunal do Júri, o qual é constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Dito isso, a materialidade resta comprovada através do Boletim de Ocorrência (ID. 139620713 – Pág. 19/27); Exame Necroscópico (ID. 139620713 – Pág. 49/51); Exame de Lesão Corporal (ID. 139620713 – Pág. 55/58); Relatório Médico (ID. 139620713 – Pág. 59); Certidão de Óbito (ID. 139620713 –Pág. 90) além da prova oral produzida no inquérito policial e corroborada na instrução criminal, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Conforme os depoimentos da vítima
PM
Sidney Pereira dos Santos
e das testemunhas
PM Aleandro Alves de Lima e PM Celso Ricardo Castro Miranda,
foram ao Rio Araguaia verificar uma denúncia anônima de pesca predatória, requisitando o barco do pescador
Joaquinzinho
para a verificação da ocorrência.

Segundo eles ao realizarem a abordagem, foi feita a identificação da guarnição, porém a embarcação composta pelo ora Recorrente e Fábio, empreendeu fuga, sendo posteriormente perseguido pela guarnição de polícia.

Assim, a vítima
PM
Sidney Pereira dos Santos
e a testemunha
PM Aleandro Alves de Lima
afirmaram que ao se aproximarem da embarcação do recorrente gritaram, se identificando como sendo policiais e em determinado momento o piloto da embarcação, identificado como sendo o ora recorrente, acionou uma luz em direção aos policiais para prejudicar a visão destes, ocasião em que o recorrente Fábio iniciou vários disparos de arma de fogo.

Aduziram ainda que após serem atingidos pelos disparos (a vítima
Joaquim
e
Sidney
), o recorrente
Klayton
iniciou manobras com o barco, com o objetivo de afundar a embarcação das vítimas, porém sem sucesso e, após, empreenderam fuga.

Em que pese o ora recorrente alegar desconhecer que o recorrente Fábio realizaria o disparo de arma fogo, sendo, ratificado por Fábio em seu depoimento judicial. Fato é que dos depoimentos colhidos é possível extrair indícios suficientes de que
Klayton
aderiu a conduto do corréu, conduzindo a embarcação fugitiva, acionando o cilibrim para, provavelmente, obstar a visualização das vítimas, bem como realizando manobras objetivando afundar a embarcação dos ofendidos.

Diante desse contexto, ao menos
prima facie,
afasta-se a possibilidade de despronuncia, tendo em vista que os elementos de convicção indicam a prova de materialidade e indícios de autoria/participação, fato que conduz o encaminhamento do feito para julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis (ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do CPP. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor dos acusados, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

Permanecendo inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, deve a segregação provisória ser mantida para garantia da ordem pública.

(N.U 1001112-32.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Por fim, registre-se que, nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que
eventuais dúvidas devem
ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência,

Por fim, pleiteia a
desqualificação do crime
(assegurar a impunidade de outro crime), contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a indigitada qualificadora,
aparentemente
, não se revela manifestamente improcedente.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o
recorrente
agiu por visando assegurar a sua impunidade, vez que teria empreendido fuga porque estaria em posse de material advindo de pesca predatória, conforme confessado por eles em juízo (ID 139620745).

Ressalte-se que conforme depoimento da vítima
PM Sidney
e das demais testemunhas, tratava-se de período de defeso, ou seja, período e que a pesca é proibida e, ao realizar a abordagem do primeiro barco, foi constatada a presença de mantas de
Pirarucu,
peixe cuja pesca é ilegal, bem como animais silvestres, presumindo-se que a segunda embarcação, também estariam com o mesmo material.

Aduziram ainda que durante a perseguição os recorrentes dispensaram no rio os materiais que estavam na embarcação.

Assim, considerando que o crime, em tese, teria sido praticado à visando assegurar a impunidade de outro crime, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência da qualificadora, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...).

2. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo nº. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, evidenciando-se no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração da qualificadora aqui questionada, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023